Tribunal: TJSP
Processo: 1017066-46.2018.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Sergio Gomes
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-14

Ementa:
APELAÇÃO – EMBARGOS DE TERCEIRO – MEAÇÃO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. Pretensão da embargante à proteção de sua meação em imóvel penhorado em execução movida contra seu cônjuge – Cerceamento de defesa não verificado - Própria embargante que afirma que a dívida é oriunda do desconto de títulos da sociedade empresária do marido e que não exerce qualquer atividade remunerada – Presunção de que a

Ementa:
APELAÇÃO – EMBARGOS DE TERCEIRO – MEAÇÃO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. Pretensão da embargante à proteção de sua meação em imóvel penhorado em execução movida contra seu cônjuge – Cerceamento de defesa não verificado - Própria embargante que afirma que a dívida é oriunda do desconto de títulos da sociedade empresária do marido e que não exerce qualquer atividade remunerada – Presunção de que a dívida se reverteu em benefício da entidade familiar, já que inexistente prova de outra fonte de renda – Prova meramente documental, que deveria ter sido trazida na petição inicial, a qual, todavia, não foi amparada por qualquer elemento de prova – Penhora mantida sobre a integralidade do imóvel. SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.